Tribunal: TJSP
Processo: 1004984-88.2020.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
COMINATÓRIA - CARTÃO DE DÉBITO - BLOQUEIO INDEVIDO – AUSÊNCIA DE RAZÕES QUE O PODERIAM JUSTIFICAR - SERVIÇO FALHO - IMPOSIÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO – ADMISSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017745
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004984-88.2020.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
BANCO BRADESCO S/A, é apelado HERIC PINA LIMA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004984-88.2020.8.26.0590 -Voto no 49864
2
APELAÇÃO No 1004984-88.2020.8.26.0590
COMARCA DE SÃO VICENTE
APELANTE: BANCO BRADESCO S/A
APELADO: HERIC PINA LIMA (JUSTIÇA GRATUITA)
VOTO No 49.864
COMINATÓRIA - CARTÃO DE DÉBITO - BLOQUEIO
INDEVIDO
AUSÊNCIA DE RAZÕES QUE O
PODERIAM
JUSTIFICAR
-
SERVIÇO
FALHO
-
IMPOSIÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO
ADMISSIBILIDADE RECURSO IMPROVIDO.
A sentença julgou procedente em parte ação
de obrigação de fazer e indenização, mandando desbloquear
a função débito de cartão bancário no prazo de quarenta e
oito horas, sob pena de multa diária de R$ 100,00,
limitada a R$ 5.000,00. Ante a sucumbência mínima do réu
condenou o autor nas custas, despesas e verba honorária
de 10% do valor atualizado da causa, observada justiça
gratuita.
Apelou
o
réu.
Justifica
bloqueio
preventivo do cartão por identificação, pelo departamento
de gestão de risco, de atividade estranha à comumente
realizada pelo apelado. Fala em culpa exclusiva do
apelado, que não provou a origem dos depósitos, fato
constitutivo de seu direito, ônus que lhe competia. Alega
prazo exíguo para cumprimento da obrigação de fazer.
Volta-se contra imposição de multa, ou seu montante deve
ser reduzido. Pede reforma.
Recurso tempestivo, preparado, respondido.
É o Relatório.
A sentença deu solução adequada ao caso e
merece subsistir por seus próprios fundamentos, que
passam a integrar o voto (Regimento Interno, art.252),
porque proferida em perfeita harmonia com o conjunto
probatório.
Exame dos autos permite concluir que, sem
razão plausível, o réu bloqueou a função débito do cartão
do autor, impossibilitando-o, assim, de utilizá-lo para
movimentar sua conta corrente.
Cabia ao réu demonstrar motivação suficiente para semelhante conduta, que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004984-88.2020.8.26.0590 -Voto no 49864
3
justificava, como bem decidiu o juiz:
“... a justificativa do réu para bloqueio
preventivo do cartão de débito do autor também não
convence. Embora não se olvide seja necessária - e até
mesmo recomendável - atuação efetiva do Departamento de
Gestão
de
Risco
das
instituições bancárias contra
fraudes, para o fim de evitar a propagação de operações
indevidas perpetradas por terceiros de má-fé, em prejuízo
financeiro ao correntista-consumidor de boa-fé, no caso
do autor não se verifica a existência de movimentações
financeiras destoantes do perfil comum do correntista em
período anterior para embasar o bloqueio de seu cartão em
caráter preventivo. Ademais, a articulação do banco réu
neste sentido não encontra respaldo na movimentação
bancária dos seis meses anteriores do autor, nem é
apontado, de forma concreta e específica, no que residiu
a suspeita, até porque os valores transferidos não são
importâncias tão elevadas a ponto de causar suspeitas, ao
menos pelo existente nos autos, sendo que seriam
creditadas na conta do correntista e não retiradas do
saldo nela existente. Nota-se que nos extratos bancários
referentes aos meses de abril e maio de 2020, as compras
realizadas pelo autor, com o cartão ELO, na modalidade
débito, não foram todas realizadas em um único dia ou em
valores superiores a média de R$ 200,00, guardando
flagrante similitude com as quantias ordinariamente por
ele movimentadas nos meses anteriores de fevereiro e
março de 2020 (fls.130/133), de modo que não se vislumbra
existência de transações suspeitas para fundar o pronto
bloqueio do cartão do autor, por alegada questão de
segurança. Com efeito, malgrado não exista uma regra
infalível
para
identificar
transações
fraudulentas
realizadas por um terceiro de má-fé, no caso em tela não
há sinais indicativos claros e suficientes que evidenciam
a ocorrência de fraude, nem são eles apontados pelo banco
réu; portanto, de rigor o desbloqueio imediato do cartão
de débito do autor, com a consequente liberação de todas
as funcionalidades a ele inerentes”.
Não
se
acolhe
alegação
genérica
de
ausência de tempo hábil pelo banco, o qual admite em suas
razões já vir diligenciando o cumprimento da obrigação.
Quanto à multa, o juiz pode, de ofício ou
a requerimento da parte, impor multa diária como meio
coercitivo para que o demandado cumpra obrigação de
fazer, nos termos do art. 461, § 4o, do CPC/73,
correspondente ao art. 537, do CPC/2015 (REsp 770.295/RS,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004984-88.2020.8.26.0590 -Voto no 49864
4
Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 10.10.05; AgRg no Ag
559.978/RS, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ 10.10.05; AgRg
no Ag 563.875/RS, Rel. Min. Antonio de Pádua Ribeiro, DJ
30.05.05; AgRg no REsp 645.492/RS, Rel. Min. Hamilton
Carvalhido, DJe 01.09.08; AgRg no REsp 681.080/RS, Rel.
Min.
Jorge
Scartezzini,
DJ
20.11.06;
AgRg
no
Ag
761.329/RS, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ
10.09.07; AgRg no Ag 801.351/DF, Rel. Min. Gilson Dipp,
DJ 18.12.06; REsp 804.049/RS, Rel. Min. Francisco Peçanha
Martins, DJ 15.05.06; REsp 831.784/RS, Rel. Min. Denise
Arruda, DJ 07.11.06; AgRg no Ag 835.473/RS, Rel. Min.
Sidnei Beneti, DJe 01.07.08; AgRg no Ag 900.814/SP, Rel.
Min. Humberto Martins, DJe 19.09.08; AgRg no REsp
903.113/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 14.05.07; AgRg no
REsp 903.632/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ 26.04.07;
AgRg no Ag 925.038/CE, Rel. Min. José Delgado, DJe
03.03.08; AgRg no Ag 1.021.240/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz,
DJe 23.06.08; AgRg no REsp 1.046.283/RS, Rel. Min. Castro
Meira, DJe 06.08.08).
Como a lei processual não estabelece
limite para o valor da multa diária, não merece censura a
decisão que a arbitra dentro de um juízo de razoabilidade
(REsp 196.931/SP, DJ 08.03.00, REsp 427.854/SP, DJ
09.12.02, e REsp 260.605/SP, DJ 25.09.00), como no caso.
Atua como elemento de persuasão para tornar eficaz a
ordem judicial, não a podendo limitar ou servir de
parâmetro
o
valor
da
obrigação
principal,
porque
inconfundível com a cláusula penal (REsp 8.065/SP, DJ
23.09.91; REsp 43.389/RJ, DJ 25.04.94; REsp 128.260/SC,
DJ 06.04.98; REsp 148.229/RS, DJ 13.10.98; AgRg no Ag
543.545/RS, DJ 19.04.04).
Prematura qualquer outra discussão quanto
ao montante da multa nesse momento, cediço que não faz
coisa julgada material e pode ser eventualmente revisto,
conforme art. 537, § 1o, do CPC (Theotônio negrão,
CPCLPV, art. 537:6, pág. 587, Saraiva, 47a Ed.).
E
definido
na
origem
que,
pela
sucumbência, responderá apenas o autor, o qual deixou de
apelar, descabem honorários recursais do § 11 do art. 85
do CPC (EDcl no AgInt no REsp no 1.573.573/RJ, Rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 08.05.2017).
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator